Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “AMERICA PROPERTIES LTDA.” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por CÉLIO JOSÉ DA SILVA FILHO em desfavor de “SÃO MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.”, “SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA” e “ROSSI RESIDENCIAL S/A”, para satisfação de um crédito, atualizado em novembro de 2018, no valor de R$ 110.717,94 (cento e dez mil setecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos). Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau julgou o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica arguido pelo exequente, ora agravado, determinando a inclusão da ora agravante no polo passivo do feito executivo. A agravante defendeu a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Quanto ao mérito recursal, sustentou, em suma, o não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de “prova concreta” (sic) para o acolhimento do aludido incidente. Asseverou que a aludida “despersonalização” somente pode ocorrer “após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens e desde que fique demonstrada nos autos a dissolução irregular da sociedade executada, com abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil, ou nos casos em que demonstrados “abuso de direito, excesso de poder, ou infração da lei”, nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Aduziu a agravante que a inexistência de bens passíveis de penhora não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, devendo-se comprovar sua insolvência. Acrescentou que, ainda que integrassem o “mesmo grupo empresarial”, não poderia ser atribuída responsabilidade solidária às executadas. Em seguida, a agravante discorreu acerca da ordem de preferência de bens a serem penhorados, ao argumento de que “foram encontrados imóveis em nome das Executadas para saldar a dívida”. Ao final, a agravante requereu seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão, para que não seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. É a síntese do necessário. Decido. Consigne-se, de partida, o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, estando, assim, abarcando na hipótese descrita no art. 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Embora cabível, ao presente recurso não deve ser atribuído o efeito suspensivo vindicado pela agravante, uma vez que não foram preenchidos os requisitos para tal desiderato. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que não houve, ainda, qualquer determinação de constrição judicial sobre o patrimônio da ora agravante, ficando, assim, afastada a possibilidade de vir a sofrer prejuízos financeiros. Averbe-se que a própria agravante alegou que a parte executada possui imóveis, que poderão ser penhorados, o que também impedirá que seus bens sejam objeto de futura constrição judicial. Quanto à relevante fundamentação recursal, não se extrai das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, do CPC), uma vez que se mostra cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica deve ser aplicado às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais, mais precisamente aqueles dispostos no § 5o, do art. 28, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, ou seja quando “a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”. No caso em apreço, à relação jurídica que vincula as partes demandantes submete-se às normas insculpidas no CDC, não se insurgindo a ora agravante contra esta constatação. Em casos que tais, basta que a parte exequente demonstre alguma dificuldade para a satisfação de seu crédito em razão – “v.g.”, a não locação de bens passíveis de penhora – para que seja promovida a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Conforme bem destacado pelo MM. Juiz prolator da decisão agravada, “a devedora originária contraditoriamente protesta pela realização de mais diligências pela parte credora, afirmando que não se encontra sem patrimônio ou em estado de insolvência, possuindo bens que não valores em espécie. Contudo, não indica qualquer bem para garantia do Juízo e certamente não empreendeu esforços para entrar em acordo com o exequente.”. Neste particular, revela-se contraditória a alegação vertida pela ora agravante, ao consignar, inicialmente, que a inexistência de bens passíveis de penhora não pode amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e, ainda assim, assinalar que “foram encontrados imóveis em nome das Executadas para saldar a dívida”. De qualquer forma, mostra-se cabível a retirada da autonomia patrimonial da parte executada, para alcançar os bens de seus sócios, “in casu”, da ora agravante, de modo a satisfazer a pretensão executiva deduzida nos autos da ação originária, tendo em vista a presença, vale reiterar, dos requisitos previstos na norma de regência (art. 28, § 5o, do CDC). Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator